Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA. EXISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE A CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ausência da quantia expressa na parte dispositiva da sentença não causa nulidade. Embora o magistrado tenha indicado número ID da cártula de cheque, inexiste óbice ao pedido do apelante em registrar expressamente a quantia da condenação.
2. O § 2o do art. 85, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece ordem de preferência entre as bases de cálculo. No caso, o parâmetro para fixação dos honorários de sucumbência é a condenação em quantia certa.
3. Considerando principalmente a natureza e importância da causa, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.